Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709693-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS DA CRUZ AGUILAR RECORRIDA: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUOS SUCESSIVOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. EQUIPARADA AS ENTIDADES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. NOVAÇÃO OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS CONTRATOS PRETÉRITOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS POSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 539 DO STJ. 1 - Revisional de contratos de mútuo firmados com entidade fechada de previdência complementar onde se discute a regularidade da incidência de juros capitalizados mensalmente e a existência ou não de novação da dívida a impedir revisão contratual. 2 - As entidades de previdência privada, por estarem subsumidas ao Conselho Monetário Nacional, quanto à aplicação de seus recursos (art. 9o, § 1o, da LC n.o 109/2001), bem como por inexistir vedação para operar comercialmente e financeiramente (art. 71, parágrafo único, da LC n.o 109/2001) e, ainda, ante a autorização expressa para operar mútuos junto com seus participantes e assistidos (artigos 17, VI e 23, I, da Resolução do CMN n.o 3.792/2009), se equiparam as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional quando praticar as indigitadas operações financeiras com seus participantes e assistidos. 3 - Os contratos de empréstimos sucessivos, em que a cada nova contratação, parte do montante financiado é utilizado para a quitação do anterior contrato de mútuo caracterizam novação objetiva, pois as condições (cláusulas) existentes no contrato anterior deixam de subsistir no novo contrato, os quais são regidos pelas novas disposições nos termos do art. 360, I, do Código Civil. 4 - Nos termos do enunciado da Súmula 286 do STJ, “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. 5 - O STJ editou o enunciado da Súmula n.o 539, concluindo pela legalidade da cobrança dos juros de forma mensalmente capitalizada, desde que haja expressa pactuação. 6 - Negou-se provimento a apelação. O recorrente alega que o acórdão impugnado ao entender que as entidades fechadas de previdência complementar se equiparam às instituições financeiras e, assim podem aplicar a capitalização mensal de juros nos empréstimos a seus filiados, violou o artigo 5o da MP 2.170-01/2001. Cita julgado do STJ em defesa de sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III –Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003